Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014715-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO MATERIAL, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS], ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], E CORRUPÇÃO DE MENOR
- INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO
- LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - REITERAÇÃO CRIMINOSA OBSTA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC nº 704.618/SC)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014715-13.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE:

FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004),
que indeferiu pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em cumprimento de pena decorrente de condenações por

roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [três vítimas], roubo majorado [emprego de arma de fogo] e roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material, roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], e corrupção de menor
, em regime inicial fechado -
157, §2º, II e §2º-A, I, do CP [FATOS 1 e 2], 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 14, II, do CP [FATO 3],

art. 157, §2º-A, I, do CP [FATO 1] e art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP [FATO 2], art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP
,
art. 157, §2º-A, I do CP, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 e art. 70, do CP
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A agravante sustenta que: 1) estariam preenchidos os requisitos legais para configuração da continuidade delitiva entre os roubos cometidos nos dias 28.4.2023 6.5.2023, 9.5.2023, 10.5.2023 e 28.5.2023; 2) a continuidade ensejaria a elevação da pena mais grave em 1/6 (um sexto), “
dada a mínima repercussão das condutas, com desprezo das demais”
.

Pede provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os roubos (ID 216953197).

Prequestiona o art. 1º, III, art. 5º,
caput
, LV, art. 93, IX, ambos da CF, art. 71, CP, art. 50, VII, art. 57, art. 118, I, e art. 127, todos da Lei nº 7.210/84.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 199395151).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 216953197).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Pretendido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo reeducando. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivo. Pelo improvimento do recurso.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 224774168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

-
roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [três vítimas]
, a
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado -
157, §2º, II e §2º-A, I, do CP [FATOS 1 e 2], 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 14, II, do CP [FATO 3] -, praticados no dia 6.5.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 24.10.2023 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1006628-90.2023.8.11.0004
);

-
roubo majorado [emprego de arma de fogo] e roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material
, a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado -
art. 157, §2º-A, I, do CP [FATO 1] e art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP [FATO 2] -, praticados nos dias 9.5.2023 e 10.5.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 30.10.2023, com trânsito em julgado no dia 13.5.2024 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1004940-93.2023.8.11.0004
);

- roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas]
, a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado -
art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP

-, praticado no dia 28.4.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 14.11.2023 e transitada em julgado no dia 5.8.2024 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1006677-34.2023.8.11.0004
);

- roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], e corrupção de menor
, a
8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado -
art. 157, §2º-A, I do CP, e art. 244-B do ECA

-, praticado no dia 28.4.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 26.7.2023, 27.3.2024, com trânsito em julgado no dia (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1004482-76.2023.8.11.0004
).

Em 17.4.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Ao compulsar os autos, verifico que se trata de indivíduo contumaz na pratica de crimes, ostentando 04 (quatro) condenações definitivas por roubo majorado, com penas totais de 39 (trinta e nove) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que demonstra no plano concreto a habitualidade delitiva.

Nesse sentir, digno de destaque que contumácia delitiva afasta a incidência da continuidade delitiva, conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 5, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses:[...]

Não bastasse isso, não restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, que ocorreram em locais diversos e contra vítimas diferentes.

Nesse aspecto, não há que se confundir o crime continuado com a reiteração criminosa, sob pena de “premiar” o criminoso habitual, o que, em absoluto, não é o objetivo da norma penal que rege a matéria.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e, por via de corolário, homologo o cálculo de seq. 70

[...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito -
SEEU 2000586-08.2023.8.11.000).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não reconheceu a continuidade delitiva por entender que a existência de 4 (quaro) condenações por crimes contra o patrimônio configura habitualidade e/ou reiteração criminosa, a afastar o
“crime continuado”
.

Vejamos.

No dia
28.4.2023
, por volta das 14h45min, o agravante tentou subtrair 1 (uma) motocicleta XRE 300, placa HTM8J53/MS, mediante grave ameaça às vítimas Dieyme da Silva Santana e Paulo Henrique de Freitas Pinto, exercida com emprego de arma de fogo, na Rua dos Araés, nº 336, Bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (SEEU 2000586-08.2023.8.11.000; PJe NU 1004940-93.2023.8.11.0004). Na mesma data [
28.4.2023
], por volta das 20h40min, nas proximidades da residência localizada à Rua Moreira Cabral, nº 603, Bairro Campinas, Barra do Garças/MT, o agravante, Miqueias Manoel Gonçalves Lima e o adolescente [Wengleton Mateus Santos Martins] subtraíram,
“mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes a MOISÉS FERNANDES DE SOUZA, sendo o veículo VW/GOL, COR PRATA, ANO 2020, PLACA RFS-7G50/MT, avaliado em R$ 60.000,00, um relógio de pulso, avaliado em R$ 150,00, um pneu estepe completo, avaliado em R$ 400,00, uma bateria de aparelho celular, avaliada em R$ 120,00, um cabo de carregador, avaliado em R$ 80,00, um chaveiro com quatro chaves, avaliado em R$ 10,00, um pacote de cartões de visita, avaliado em R$ 80,00, sendo certo que apenas o veículo foi posteriormente recuperado e restituído ao proprietário”
(SEEU 2000586-08.2023.8.11.000; PJe NU 1004482-76.2023.8.11.0004).

O agravante [
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO], juntamente com
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares
“1 (um) aparelho celular, marca Xaiomi Redmi, Ld10, cor prata, avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, não avaliado, e a quantia de R$ 1.319,00 (hum mil, trezentos e dezenove reais)”,
pertencentes às vítimas

Posto Shell Dume e Edna dos Reis Victor, e tentaram subtrair um aparelho celular da vítima Pedro Vaz Fritz, no dia
6.5.2023
, por volta das 2h30min, no interior da loja de conveniência do Posto Shell Dume, localizado no Bairro BNH, em Barra do Garças/MT (SEEU 2000586-08.2023.8.11.000; PJe NU 1006628-90.2023.8.11.0004).

Por sua vez, o agravante subtraiu uma motocicleta Honda/XRE 300, cor vermelha, ano 2013, placa ONG-7483/MT, de propriedade da vítima Lougas Bi da Silva Barros [FATO 1], no dia
9.5.2023
, por volta das 14h20min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Preço Único”, localizado à Rua Presidente Vargas, nº 1.019, Centro, Barra do Garças/MT. No dia seguinte [
10.5.2023
], por volta das 11h30min, o

agravante [
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO]
e Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira subtraíram, com emprego de arma de fogo, diversas joias de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pertencentes à vitima Flávio Franco da Silva, no interior do estabelecimento empresarial denominado “Joalheria Casa das Alianças”, localizado à Rua Mato Grosso, n.º 608, Centro, Barra do Garças/MT (SEEU 2000586-08.2023.8.11.000; PJe NU 1004940-93.2023.8.11.0004).

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“observa-se que embora se tratem de crimes da mesma espécie, quais sejam, roubo majorado, e, inclusive, praticados em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, é de ver que os delitos foram cometidos por coautores diversos, em locais diferentes, contra variadas vítimas, objetivando a subtração de bens distintos
”

((Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 224774168).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ e TJMT:

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC nº 704.618/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000, - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.42022)

Nesse contexto, deve-se preservar a decisão agravada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024